Tribunal: STF
Processo: ARE 1407452
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto contra acórdão proferido pelo 8º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. DECONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. por desconstituir a coisa julgada e relativizar o princípio da segurança jurídica, o cabimento da revisão criminal é excepcional e condiciona-se à presença de, ao menos, uma das hipóteses consagradas nbo artigo 621 do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo. 



    CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRETENDIDA ANULAÇÃO DE TODO O PROCESSO QUE ESTARIA EIVADO DE NULIDADE PELA INDEVIDA DECRETAÇÃO DA REVELIA E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM A PRESENÇA DE DEFENSOR. NÃO CABIMENTO. Questão que já foi amplamente discutida ao longo da instrução, bem rechaçada pela sentença e confirmada pelo acórdão.



    Improcedência do pedido revisional”



    Nas razões do apelo extremo, o ora agravante alega violação à Súmula nº 523/STF, bem como contrariedade ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Aduz nulidade por ausência de intimação do defensor, em relação à audiência de instrução.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 660), quanto às alegadas violações ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Ainda que assim não fosse, é certo que entender de forma contrária ao acórdão recorrido demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 5º, INCISOS LIV E LV. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF Nº 279. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INQUÉRITO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL. 1. A suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa passa, necessariamente, pelo prévio reexame de fatos e provas, tarefa que encontra óbice na Súmula STF nº 279. 2. Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição. 3. Ao contrário do que alegado pelos ora agravantes, o conjunto probatório que ensejou a condenação dos recorrentes não vem embasado apenas nas declarações prestadas em sede policial, tendo suporte, também, em outras provas colhidas na fase judicial. Confirmação em juízo dos testemunhos prestados na fase inquisitorial. 4. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo. 5. Agravo regimental improvido” (RE nº 425.734/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05). 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÕES CORPORAIS. EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO NO PONTO. QUALIFICADORAS 1. A pretendida desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesões corporais implica revolvimento de matéria probatória, o que é vedado pela súmula 279 deste Tribunal. Agravo não conhecido neste particular. 2. A sentença de pronúncia deve ater-se ao exame da materialidade e de indícios suficientes da autoria. A fundamentação exigida pela norma constitucional, neste caso, não deve adentrar demasiado ao exame dos elementos que instruem o processo, sob pena de incorrer-se em excesso de linguagem. Uma análise exauriente das provas poderia influenciar a decisão dos jurados oportunamente e prejudicar a ampla defesa. Precedentes. 3. Sentença de pronúncia que atende ao comando do artigo 408 do Código de Processo Penal, concluindo pela pronúncia do agravante após descartar hipóteses de impronúncia e de absolvição sumária. 4. O agravante pretende que no RE seja reconhecido o afastamento das qualificadoras, porque não houve sobre a manutenção de tais circunstâncias fundamentação adequada. Não há nulidade da sentença de pronúncia que, todavia, analisa de forma sucinta a manutenção de qualificadoras, remetendo ao Tribunal do Júri uma análise mais acurada do acervo probatório. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido” (AI nº 458.072/CE, Segunda Turma, relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 20/6/08). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente